Tribunal: TJMT
Processo: 1002399-44.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002399-44.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATEUS AMARAL DE SOUZA - CPF: 076.230.591-65 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO VIA SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Alta Floresta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico decorrente de fratura de clavícula (CID-10 S42.0), e condenando solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a sentença proferida por juízo absolutamente incompetente;

(ii) saber se é possível a suspensão do processo ante controvérsia pendente sobre honorários advocatícios em ações de saúde;

(iii) saber se é devida a fixação de honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública em ações de saúde, e se o direcionamento da obrigação deve recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. Os atos processuais praticados pelo juízo de origem devem ser aproveitados, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC, em respeito à celeridade, à economia processual e à efetividade da prestação jurisdicional.

4. A pretensão de suspensão do processo deve ser rejeitada, pois a discussão sobre honorários em IRDR não interfere no desfecho do caso concreto, em que sequer há condenação válida, por aplicação do art. 55 da L. 9.099/1995.

5. O direito à saúde é responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF), permitindo o direcionamento da obrigação conforme regras de competência e organização do SUS.

6. A cirurgia foi realizada em unidade estadual mediante regulação do Estado, o que justifica o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem exclusão do Município do polo passivo.

7. Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em primeiro grau, nos termos da L. 12.153/2009, art. 27, c/c arts. 54 e 55 da L. 9.099/1995.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e direcionar a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município de Alta Floresta no polo passivo com responsabilidade subsidiária.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é incabível em ações de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da L. 12.153/2009, art. 27.

2. Nas ações de saúde, a responsabilidade solidária entre os entes federativos permite o direcionamento da obrigação ao ente competente pela execução do serviço, sem exclusão de outro do polo passivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196; CPC, art. 64, § 4o; L. 9.099/1995, arts. 54 e 55; L. 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793; TJMT, N.U 1057378-71.2024.8.11.0001, Rel. Des. Eduardo Calmon, j. 28/04/2025; Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer proposta por
MATEUS AMARAL DE SOUZA
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e do ESTADO DE MATO GROSSO.

A demanda teve origem em pedido de realização de consulta e avaliação ortopédica decorrente de fratura de clavícula (CID-10 S42.0), ocasionada por acidente automobilístico sofrido pelo autor em 17/03/2024. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, a qual foi regularmente cumprida, com a realização de procedimento cirúrgico no Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, entre os dias 23 e 26 de março de 2024.

Na sentença, o magistrado julgou procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente deferida, e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 5% para cada ente público.

Nas razões recursais, o Município de Alta Floresta sustenta, em preliminar, a incompetência absoluta do juízo de origem, argumentando que a demanda deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, por ter valor inferior a 60 salários mínimos.

No mérito, impugna a fixação dos honorários advocatícios, sob os seguintes argumentos: a) o valor da causa seria exorbitante; b) tratando-se de demanda que versa sobre direito à saúde, o valor seria inestimável, devendo os honorários ser arbitrados por equidade; e c) a responsabilidade pela obrigação principal seria do Estado de Mato Grosso, devendo a condenação em honorários ser direcionada exclusivamente a este.

Em contrarrazões, o recorrido defende a competência do juízo de origem e a manutenção da sentença, argumentando que: a) os entes públicos respondem solidariamente nas demandas que envolvem o direito à saúde; b) o valor fixado a título de honorários está dentro de parâmetros razoáveis; e c) o IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, julgado por este Tribunal, firmou o entendimento de que não se admite a fixação de honorários por equidade em ações de saúde.

O Ministério Público manifestou-se pela suspensão do feito até o julgamento do Recurso Especial interposto no IRDR mencionado, que trata da fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Aproveitamento dos atos processuais e aplicação do rito dos juizados especiais.

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre analisar a questão relativa ao aproveitamento dos atos processuais praticados pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, declarado incompetente pelo Tribunal de Justiça.

O artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que “
salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”.

No caso dos autos, a tutela de urgência foi concedida e o procedimento cirúrgico foi efetivado, conforme informado, de modo que os efeitos práticos da decisão já se consolidaram. Ademais, a sentença de mérito foi proferida após regular instrução processual, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Considerando os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo, entendo que devem ser aproveitados todos os atos processuais praticados pelo juízo de origem, inclusive a sentença de mérito, cabendo a esta Turma Recursal a análise dos pontos impugnados no recurso.

Contudo, é necessário esclarecer que, embora os atos processuais sejam aproveitados, sua interpretação e os efeitos jurídicos deles decorrentes devem ser analisados à luz da legislação aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, especialmente a Lei no 12.153/2009, e, subsidiariamente, a Lei no 9.099/1995.

Da preliminar de incompetência absoluta do juízo.

Sustenta o Município recorrente que o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta seria absolutamente incompetente para processar e julgar a presente demanda, por se tratar de causa de valor inferior a 60 salários mínimos, cuja competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A preliminar não merece acolhida.

É incontroverso que a demanda possui valor inferior ao limite legal e não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas, sendo, portanto, de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Todavia, essa circunstância não acarreta a nulidade da sentença,
pois a incompetência já foi reconhecida anteriormente
, com a remessa dos autos à esta Turma Recursal competente, preservando-se os atos decisórios praticados, em atenção aos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas.

Do pedido de suspensão do processo.

O recorrente postula o sobrestamento do feito, sob o argumento de que há controvérsia pendente de definição em instâncias superiores acerca da fixação de honorários advocatícios em demandas que envolvem a prestação de serviços públicos de saúde.

No caso concreto, inexiste razão jurídica apta a autorizar a suspensão.

Isso porque a controvérsia relativa aos honorários advocatícios não se projeta sobre o desfecho da lide, uma vez que, diante da competência absoluta do Juizado Especial Fazendário, afasta-se, desde logo, a própria condenação sucumbencial em primeiro grau, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública.

Assim, eventual debate em instância superior acerca de critérios de arbitramento de honorários em demandas de saúde não possui aplicabilidade ao caso concreto, por ausência de pressuposto lógico, qual seja, a existência de condenação honorária válida.

A paralisação do feito, nessa perspectiva, representaria indevido obstáculo à concretização de direito fundamental, em afronta à lógica que rege o microssistema dos Juizados Especiais.

Dessa forma, rejeita-se o pedido de suspensão do processo.

Do mérito.

A controvérsia recursal limita-se à fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e à responsabilidade pela obrigação de fazer.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é direito fundamental assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, sendo responsabilidade comum de todos os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da Carta Magna.

No julgamento do RE 855.178-ED (
Tema 793 da Repercussão Geral
), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

A partir dessa tese, conclui-se que, embora haja responsabilidade solidária, é legítimo o direcionamento da obrigação a determinado ente, conforme sua competência administrativa, sem prejuízo da legitimidade passiva dos demais.

No caso dos autos, observa-se que o procedimento cirúrgico foi realizado em unidade estadual (Hospital Metropolitano, em Várzea Grande), após regulação pelo sistema estadual de saúde. O tratamento — cirurgia ortopédica de média complexidade — enquadra-se, conforme as diretrizes do SUS, na responsabilidade primária do Estado-membro.

O sistema de regulação estadual classificou o caso como de “Prioridade 1 – Urgência”, evidenciando a assunção da responsabilidade pelo Estado de Mato Grosso.

Contudo, a pretensão do Município de ser excluído do polo passivo não encontra amparo na jurisprudência do STF.

Conforme destacado pelo Ministro Edson Fachin no julgamento do RE 855.178-ED:
"ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11) e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal de financiar a aquisição pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde".

Portanto, a exclusão do Município poderia, inclusive, fragilizar a posição do jurisdicionado, especialmente em caso de inadimplemento pelo ente estadual.

Entretanto, mostra-se razoável, à luz da organização do SUS, que o direcionamento primário da obrigação recaia sobre o Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município de Alta Floresta no polo passivo, com responsabilidade subsidiária.

Tal orientação encontra respaldo no Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que estabelece:
"a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento".

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1057378-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Logo, embora se reconheça a legitimidade do Município, o cumprimento da obrigação deve ser prioritariamente dirigido ao Estado de Mato Grosso.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, também assiste razão ao recorrente.

Feitos desta natureza são de competência absoluta do Juizado Especial Fazendário, onde, nos termos da legislação vigente, é incabível verba honorária em primeiro grau, conforme dispõe o artigo 55, "caput", da Lei 9.099/95, aplicável subsidiariamente em cumprimento ao disposto no art. 27 da Lei 12.153/2009: "
em primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
".

Este é o entendimento consolidado pela Turma Recursal, conforme precedente citado: "
Deve ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito suprime tal incidência, consoante artigos 54 e 55, da Lei n.o 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n.o 12.153/2009
" (N.U 0009891-16.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

Em que pese o Tema 07 do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, em andamento pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tenha por objeto critérios para o arbitramento de honorários advocatícios em demandas que envolvem a prestação de serviço público de saúde contra a Fazenda Pública, no caso concreto não há aplicação, uma vez que deve ser excluída a condenação de honorários sucumbenciais aplicados em 1° grau, em razão da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município de Alta Floresta no polo passivo, com responsabilidade subsidiária, bem como afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais imposta na sentença de primeiro grau.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, tendo em vista o êxito parcial e substancial obtido com o presente recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026